Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0708541-14.2020.8.07.0000 Agravante: Diogo Barufi Stecker; Edgar Stecker, Edson Stecker. Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não- Padronizados Alternative ASSETS I; Camara Agroalimentos S.A; Vanoli Kist; Roberto Kist, Salete Kist. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Aos Agravados. P. I. Carmelita Brasil Relatora